Tribunal: STF
Processo: Rcl 88637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sul América Companhia Nacional de Seguros, contra decisão do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do Processo 0021407-21.2015.4.02.9999, por afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE)  827.996/PR, Tema 1.011 da Repercussão Geral.

Em síntese, o reclamante sustenta:

A presente Reclamação Constitucional funda-se no art. 988, incisos I a  IV, do Código de Processo Civil. O V. Acórdão recorrido, ao negar seguimento ao  Recurso Especial, negar provimento ao Agravo Interno e rejeitar os Embargos de  Declaração, negou vigência ao artigo 1º-A da Lei Federal 12.409/11, modificado pelo  artigo 3º da Lei Federal 13.000/14. 
[...]
Trata-se de ação ordinária de indenização securitária proposta  inicialmente contra a Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A, alegando os  autores a necessidade do pagamento de indenização em razão de danos físicos nos  imóveis que adquiriram pelo Sistema Financeiro da Habitação, com pacto adjeto de  Seguro Habitacional, garantido pelo Fundo de Variações Salariais – FCVS, tendo em  vista participação em apólice do ramo público (ramo 66). 
[...]
O processo então, foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região  (0021407-21.2015.4.02.9999), onde o relator, em decisão monocrática, reconhece a  incompetência da justiça federal e determina a restituição dos autos ao Tribunal de  Justiça do Espírito Santo.
[...]
4. MÉRITO RECURSAL - NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA   4.1.  VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1º- A DA LEI FEDERAL 12.409/14 E ARTIGO 3º DA  LEI 13.000/14 - NÃO OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE  827.996/PR (TEMA 1.011) - DEMONSTRAÇÃO DA VINCULAÇÃO DOS AUTORES À  APÓLICE PÚBLICA – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CEF.
Inicialmente, data venia o entendimento formulado pelo Eg. Tribunal  Regional Federal da 2ª Região, negou vigência ao artigo 1º-A da Lei Federal 12.409/11,  alterado pelo artigo 3º da Lei Federal 13.000/14, bem como deixou de observar o  acórdão proferido no julgamento no julgamento do RE nº 827.996/PR, quando do julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente e, posteriormente,  no momento da apreciação dos embargos de declaração opostos.
[...]
Ocorre que se impõe esclarecer que, conforme decidido no RE nº  827.996/PR, julgado sob a sistemática da repercussão geral, não se exige  manifestação fundamentada da Caixa Econômica Federal para o reconhecimento  de seu interesse jurídico. É suficiente a mera manifestação de interesse da  Instituição Financeira, a qual, inclusive, não constitui requisito para a definição da  competência da Justiça Federal.
[...]
Desta forma, houve latente contradição na decisão do Juízo, tendo  em vista que a determinação da competência a Justiça Federal não deve ser  restrita à manifestação da CEF (em que pese tenha manifestado interesse), uma  vez que houve demonstração clara acerca da vinculação do autor ao ramo público  e, teve seu contrato firmado com recursos do FCVS (Ramo 66).  
[...]
Ainda, como se constata, a ação foi proposta em 08/09/2008 e  sentença de mérito foi proferida em 31/05/2011. Além disso, é inconteste de que a  ação originária não transitou em julgado até a data de 13.7.2020, sendo imperativa a  aplicação do precedente fixado pelo e. STF no julgamento do RE nº 827.996/PR,  cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte do STF, afastando-se a arguição de  incompetência do Juízo Federal para julgamento do feito.  
[...]
Assim, como corolário dessa realidade, a competência para  processamento e julgamento destas demandas que envolvam pessoas jurídicas de  direito público federal é da Justiça Federal.
Diante do exposto, requer seja julgada procedente a presente  Reclamação para que o processo em referência seja mantido na Justiça Federal,  ante a reconhecida incompetência do juízo Estadual para prosseguir no julgamento das  causas envolvendo o SH/SFH (doc. 1, p. 2-13).

E requer:

• Seja a presente Reclamação julgada procedente, para anular a  decisão reclamada que negou seguimento ao Recurso Especial, determinando que o Eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região  aplique o rito dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, porquanto o  acórdão objeto da pretensão recursal está em confronto com o  quanto definido no RE nº 827.996/PR (Tema 1.011).  (Doc. 1, pp. 13-14).

Em 16/12/2025, determinei emenda à inicial (doc. 7).

Em 18/12/2025, o reclamante juntou os documentos pertinentes e emendou a sua inicial (docs. 8 a 29). 

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, pois o ato reclamado não afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado. 

No caso, o reclamante alega violação ao firmado no Tema 1.011 RG, no Recurso Extraordinário 827.996/PR, quando este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza” (DJe 15/10/2019).
 
 A Turma negou seguimento ao recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos:

A controvérsia foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no (RE 827.996/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual - Tema 1.011. Confira-se a respectiva ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) -Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido consignou que "nenhum dos demandantes lograram comprovar que celebraram contratos no período de 02/12/1988 a 29/12/2009 com contribuição ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.", o que demonstra aparente conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, nos termos especificamente da tese fixada no Tema nº 1.011 do STF:
1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lai 12.409/2011”
Desse modo, nego seguimento ao recurso especial, em relação à matéria abarcada pelo Tema 1.011, do Supremo Tribunal Federal com fulcro no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa com as cautelas de praxe (doc. 29, pp. 93-94).

Nessas circunstâncias, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata a suposta usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o paradigma invocado. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.
II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 – grifei).

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).
  
Com esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).

Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).

Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).


AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 
II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator